Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO BASEADA EM AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR MEDICAMENTO DOMICILIAR, NÃO CONSTANTE DO ROL DO SUS E NÃO REGISTRADO NA ANVISA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.016, III, do CPC elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a exposição das razões do pedido de reforma, apresentadas de forma congruente com a decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
1.1. No caso, o objeto da demanda se refere à obrigação da requerida em fornecer internação domiciliar (home care) e não medicamento de uso domiciliar não integrante do rol da ANS ou não registrado na ANVISA, como argumentando no agravo de instrumento. Verifica-se, assim, no ponto, a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nesse aspecto.
2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária e, no caso em exame, não se identifica qualquer abusividade no valor fixado pelo Juízo de origem.
2.1. Também não se verifica a ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da liminar, como alega a agravante, pois o Juízo de origem determinou, a priori, o prazo de 3 (três) dias para implementação da medida e, diante da notícia a respeito do descumprimento, fixou o prazo de 48h para que a requerida comprovasse o cumprimento da decisão. Demais disso, não houve qualquer insurgência contra o prazo estabelecido ou justificativa apresentada pela requerida para o não cumprimento da obrigação imposta.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.